Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CÁLCULOS CONTADORIA JUDICIAL. VALIDADE. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A sentença não é nula por negativa de prestação jurisdicional se o magistrado apreciou todos os pedidos, apontando precisamente as razões do seu convencimento, ainda que não tenha enfrentado todas as alegações trazidas pela parte.
2. Comprovada por cálculos da Contadoria Judicial a ausência de falha atribuída ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial deve ser julgado improcedente
3. Negou-se provimento ao apelo.